Tribunal: TJSP
Processo: 1065359-36.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Multa
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-06
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade de Multa Condominial - Sentença de improcedência – Apelação do autor, insistindo na procedência da ação – Descabimento – As partes foram instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, entretanto, o apelante postulou pelo julgamento antecipado da lide, sendo assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos

Ementa:
APELAÇÃO – Ação Declaratória de Nulidade de Multa Condominial - Sentença de improcedência – Apelação do autor, insistindo na procedência da ação – Descabimento – As partes foram instadas a especificarem as provas que pretendiam produzir, entretanto, o apelante postulou pelo julgamento antecipado da lide, sendo assim, não se desincumbiu do ônus que lhe competia de provar nos autos fatos constitutivos de seu direito – Ex vi do artigo 373, I, do Código de Processo Civil - Decisão bem fundamentada e dentro da legislação processual – Precedentes desta C. 27a Câmara de Direito Privado - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.